Tribunal: TJES
Processo: 0007526-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0007526-15.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
DO
:
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA..

1.
. E
m ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional
previsto no art.206, §5º, Inciso I
do Código Civil é a data do vencimento da última prestação, ainda que presente cláusula de vencimento antecipado da dívida.
Precedentes do STJ.

2.
Consignada
a data de 20/06/2016 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 20/04/2021 encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil,
notadamente ao se considerar a incidência ao negócio jurídico das disposições dos
art
s
. 3º
e
21 d
a
Lei Federal nº 14.010/20.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Prescrição afastada

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007526-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOAO DOREA DE MENDONCA FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0007526-15.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
DO
:
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA..

1.
. E
m ocorrendo a decomposição do mútuo em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional
previsto no art.206, §5º, Inciso I
do Código Civil é a data do vencimento da última prestação, ainda que presente cláusula de vencimento antecipado da dívida.
Precedentes do STJ.

2.
Consignada
a data de 20/06/2016 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 20/04/2021 encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil,
notadamente ao se considerar a incidência ao negócio jurídico das disposições dos
art
s
. 3º
e
21 d
a
Lei Federal nº 14.010/20.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Prescrição afastada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0007526-15.2021.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
DO
:
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
DACASA FINANCEIRA S/A

em face da sentença
que
pronunciou
a prescrição da pretensão
de recebimento dos valores pleiteados na
execução de título extrajudicial
ajuizada em face
de
J
OÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO
.

Na origem a Apelante
promoveu a execução de título extrajudicial lastreada em termo de adesão
nº.:
33.190798-4, no qual houve a liberação de crédito ao apelado, este
a ser
adimplido
pago em 18 parcelas
de R$ 337,68 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavo)
,
com início em
20.01.2015
e
termo
em 15.0
6.2016
.

Ainda em fase inicial da demanda, o togado primevo, na dinâmica do art.332, §1º, do CPC/2015, pronunciou a prescrição da pretensão nel
a
perquirida,
ao fundamento que,
considerando a cláusula de vencimento antecipado da dívida,
o dies a quo
para o seu exercício seria o vencimento da primeira parcela inadimplida, isto é 20/07/2015 (7ª parcela), razão pela qual, ajuizada a demanda em 20/04/2021
,
ultrapassado
estaria
o
lustro
descrito no artigo 206, § 5º, do Código Civil.

Entretanto, a sentença deve ser anulada.

Isso porque, como bem sustentou a apelante,
em se
tratando de pagamento parcelado, o termo inic
ial
do prazo prescricional previsto para incidência do artigo 206, § 5
º
, inciso I do C
ódigo Civil
é contado do vencimento da última parcela contratada,
no caso 20/06/2016, e não,
considerando a cláusula de vencimento antecipado,
da primeira parcela inadimplida
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E
ainda, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.209.599/RS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023,
AgInt no REsp n. 1.837.718/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Assim, considerando a data de 20/06/2016 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 20/04/2021 encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil.

Registre-se, por relevante ao caso,
que
no dia 13/6/2020 foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020, verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer que a contagem dos prazos de prescrição e a decadência estariam suspensas ou impedidas a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020, o que não foi considerado na sentença recorrida.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença, afastar a prescrição e determinar a retomada do atos executivos
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.